Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESP. 1.452.840/SP. RECURSO REPETITIVO. TEMA 872. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que, apesar de acolher os embargos de terceiros para determinar a desconstituição da penhora sobre veículo de terceiro, condenou o embargante aos ônus de sucumbência, por aplicação do Princípio da Causalidade.
2. A tese firmada no Resp. no 1.452.840-SP, apreciado sob a sistemática dos repetitivos (tema 872), orienta que: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
3. No presente caso, o embargado, ciente de que o bem não estava mais na esfera patrimonial do devedor, apresentou impugnação ao pedido de desconstituição da penhora, insistindo na manutenção da restrição, atraindo, por consequência, a aplicação do Princípio da Sucumbência, devendo responder pelos ônus de sua derrota.
4. Recurso conhecido e provido.